Tribunal: TCU
Processo: 000.323/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 123/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Preside¿ncia da Repu¿blica (SDH/PR) em desfavor de Cleodson Aparecido de Sousa, ex- prefeito de Monte Santo do Tocantins - TO (gesta¿o: 2009-2012), diante da reprovac¿a¿o da prestac¿a¿o de contas dos recursos repassados por meio do Conve¿nio Siconv 717.239/2009, cujo objeto consistia na aquisic¿a¿o de equipamentos e material de consumo para a estruturac¿a¿o do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficie¿ncia (CMDPD) e na capacitac¿a¿o dos conselheiros de Monte Santo do Tocantins e Rio dos Bois. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2275/2016-TCU-Plenário lena¿rio, o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito, imputou-lhe multa proporcional ao dano e decretou a sua inabilitac¿a¿o para o exerci¿cio de cargo em comissa¿o ou func¿a¿o de confianc¿a no a¿mbito da administrac¿a¿o federal pelo peri¿odo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que o Acórdão 468/2019-TCU-Plenário lena¿rio conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável e, no mérito, negou-lhe provimento; Considerando que, dessa decisão, o responsável interpôs Embargos de Declaração (peça 84); Considerando que, após a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual o Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte, este relator encaminhou os autos à Secretaria de Recursos para exame do instituto em face do novo normativo (peça 95); Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 96/98) e o Parecer do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU (pec¿a 99), afirmando a ocorrência da prescrição intercorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer de ofi¿cio a ocorre¿ncia da prescric¿a¿o intercorrente das pretenso¿es punitiva e ressarcito¿ria quanto ao objeto das presentes contas, tornando insubsistentes os Acórdão 2275/2016-TCU-Plenário e 468/2019-TCU-Plenário, e ordenando o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 000.323/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleodson Aparecido de Sousa (XXX.174.968-XX). 1.2. Recorrente: Cleodson Aparecido de Sousa (XXX.174.968-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo do Tocantins - TO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Renan Albernaz de Souza (5365/OAB-TO), Peter Rodrigues Fernandes (55526/OAB-DF) e outros, representando Cleodson Aparecido de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.